Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONTRAVENÇÃO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA PRATICADA NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO.

1. Nos processos de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima deve ter mais peso, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.

2. Não há que se falar em ausência de dolo na conduta do agente quando o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que este agiu com vontade consciente de agredir a vítima.

3. Mostra-se adequada a valoração negativa das circunstâncias da contravenção penal, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o fato delituoso praticado contra a mulher ocorreu na presença de filhos menores.

4. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante de confissão espontânea quando as informações prestadas pelo réu não contribuíram para a formação da convicção do magistrado.

5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo pedido expresso na denúncia, deve a sentença condenatória impor indenização por dano moral, que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é presumido (in re ipsa).

6. Recursos conhecidos. Apelação do Ministério Público provida. Apelação defensiva desprovida.